Tribunal: TJPA
Processo: 0048632-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048632-12.2013.8.14.0301

APELANTE: LUIS FERNANDO MARCULINO FERREIRA

APELADO: FEIRÃO COMERCIO DE FERRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048632-12.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LUIS FERNANDO MARCULINO FERREIRA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA OAB/PA 12.614

APELADO: FEIRÃO COMERCIO DE FERRO LTDA

ADVOGADO: MARIA REGINA ARRUDA BARRETO OAB/PA6933

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. AUTOR DA AÇÃO. FILHO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA. RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.

1- A promoção de demanda pressupõe a legitimidade ativa para que haja o reconhecimento de direito da parte que o pleiteia. Neste sentido, a legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, os legitimados são aqueles descritos como titulares de uma relação jurídica material.

2- Sendo indubitável que o Requerente, ora Apelante, não comprovou ser parte legítima pra propor a Ação, o desprovimento recursal é condição que se impõe, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

3- Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048632-12.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LUIS FERNANDO MARCULINO FERREIRA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA OAB/PA 12.614

APELADO: FEIRÃO COMERCIO DE FERRO LTDA

ADVOGADO: MARIA REGINA ARRUDA BARRETO OAB/PA6933

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUIS FERNANDO MARCULINO FERREIRA, representado por sua genitora LUCIANE MARCULINO FERREIRA, objetivando a reforma da sentença de Id. 6602029, proferida pelo M.M. Juízo da 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO c/c ALIMENTOS PROVISIONAIS EXTRAJUDICAL, julgou improcedente a Ação proposta.

Cuida-se na origem de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão de óbito sofrido pelo suposto genitor do Autor, ocasionado por atropelamento de veículo conduzido por motorista da Requerida, ora Apelada.

Em razão do ilícito, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 228.480,00, montante obtido a partir da multiplicação entre a expectativa de vida da vítima (65 anos) e o valor de um salário mínimo vigente à época, além de compensação por danos morais no importe de R$ 50.000,00.

Contestação aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade ad causam dos requerentes e, no mérito, o improvimento do pleito (ID 6601897 - Pág. 2 a 6601899 - Pág. 3).

O Juiz sentenciante JULGOU EXTINTO o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da demanda, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado o Autor apresenta Apelo, sob alegação de que trouxe aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, sendo certo que apresentaram corretamente o direito em que se fundavam a Ação (ID 6602030).

Contrarrazões, pelo improvimento do Recurso (ID 6602032).

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia recursal reside em saber se o Autor possui legitimidade ativa para requerer, em juízo, indenização por danos materiais e morais, em razão da morte por acidente de seu suposto genitor, Francivaldo Gomes Borges, causado por atropelamento de veículo da Requerida.

Ante a Sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do Requerente, o Autor interpôs o presente Apelo, sob alegação de que constam nos autos todos os documentos necessários a comprovação do alegado.

De maneira geral, a promoção de demanda pressupõe a legitimidade ativa para que haja o reconhecimento de direito da parte que o pleiteia. Neste sentido, a legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, os legitimados são aqueles descritos como titulares de uma relação jurídica material.

Em análise à instrução probatória, verifica-se que a Autora não comprovou a relação de paternidade com a vítima do acidente fatal.

Na tentativa de produzir provas nesse sentido, a representante do menor juntou aos autos cópias do registro de nascimento que não consta o nome do pai do menor (ID 6601894 - Pág. 4). Quanto à certidão de óbito (ID 6601895 - Pág. 2), também não consta o nome do Autor como filho da vítima. Logo, tem-se que os elementos de provas não são hábeis a conferir legitimidade ativa ao autor, no sentido de pleitear pedido de indenização em decorrência do óbito da vítima e, muito embora, a relação de paternidade possa ser comprovada por outros meios, não consta nos autos qualquer prova que faça constar que a vítima é genitor do Requerente.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CAMINHÃO QUE COLIDE NA TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO SOBRE A PISTA, DEVIDO À EXECUÇÃO DE OBRAS NA RODOVIA - MORTE DA SOGRA DA AUTORA - DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE - PRELIMINAR ALEGADA NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU - APRECIAÇÃO QUE SE IMPÕE, EM VIRTUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - LEGITMIDADE ATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE REAL CONVIVÊNCIA, DE AFETO RECÍPROCO E SÓLIDO, CUJA AUSÊNCIA ORIGINE PROFUNDA DOR, ANGÚSTIA OU ALGUMA RELEVANTE LESÃO SENTIMENTAL, PARA CARACTERIZAR DANO MORAL EM RAZÃO DO EVENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO AFETIVO FORTE ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA, CAPAZ DE AUTORIZAR A AMPLIAÇÃO DA CADEIA DE LEGITIMADOS PARA PROPOR A AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC/2015 - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDISTIRBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (TJPR - 9ª C. Cível - AC - 1572433-9 - Matelândia - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime - J. 24.08.2017) (TJ-PR - APL: 15724339 PR 1572433-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 24/08/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2122 29/09/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - UNIÃO ESTÁVEL - DECLARAÇÃO UNILATERAL - NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Oportunizada à parte manifestar-se sobre preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação, não requerendo a produção de provas a fim de comprovar a sua legitimidade, não há qualquer violação ao contraditório quando da prolação da decisão agravada. 2. Os requisitos para a constituição da União Estável são a convivência pública, contínua e duradora e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme previsto no caput do art. 1.723 do Código Civil. 3. Não tendo a parte provado a condição de companheira do falecido, não possui legitimidade para pleitear danos morais em razão do falecimento deste, razão pela qual o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa é medida que se impõe. 4. Preliminar rejeitada e recurso não provido (TJ-MG - AI: 10024102524741002 Belo Horizonte, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021).

Deste modo,
sendo indubitável que o Requerente, ora Apelante, não comprovou ser parte legítima pra propor a Ação, o desprovimento recursal é condição que se impõe, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO provimento à apelação interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024